Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. No caso concreto, o autor foi intimado para informar o endereço atualizado do réu, mas não se manifestou.

2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida da intimação pessoal do autor e do seu advogado, para movimentar o processo, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.

3. Na espécie, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.

4. No presente caso, não há informação de que a parte autora é parceira para expedição eletrônica de atos processuais via sistema.

5. Apelação provida. Unânime.